Tribunal: TJSP
Processo: 2127984-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. O exame das condições da ação deve ser realizado em sede de juízo de admissibilidade inicial da petição inicial, à luz das afirmações trazidas pelo demandante. Em um exame puramente abstrato, o Agravante pode ser o titular de eventuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. O exame das condições da ação deve ser realizado em sede de juízo de admissibilidade inicial da petição inicial, à luz das afirmações trazidas pelo demandante. Em um exame puramente abstrato, o Agravante pode ser o titular de eventuais direitos e/ou obrigações em litígio, ainda que não tenha figurado no contrato de venda e compra do veículo celebrado entre a sua genitora e a Agravada. Questão que se confunde com o mérito. Decisão reformada. RECURSO DO COAUTOR PROVIDO.